Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. REVELIA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. PERÍODO DE COBRANÇA ABRANGIDO EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o condômino-réu ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas e dos ônus sucumbenciais.2. Ainda que o réu tenha sido revel na origem, possível analisar-se a alegação de coisa julgada veiculada em seu recurso, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício. 3. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, conforme artigo 337, §4o do CPC. 4. No caso, considerando que as parcelas condominiais cobradas neste feito estão abarcadas em execução de dívida condominial declarada quitada, inclusive por sentença transitada em julgado, torna-se impossível a pretensão de nova cobrança da mesma dívida em demanda ajuizada posteriormente, sendo forçoso o reconhecimento da coisa julgada.5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada e extinto o processo sem resolução de mérito.